Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715397-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDOR SOLAR LTDA - ME AGRAVADO: ARONA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela INCASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDOR SOLAR LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703737-63.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada. Em suas razões recursais, a agravante defende a possibilidade de penhora do faturamento da empresa executada, uma vez que houve restaram realizadas diversas pesquisas por bens penhoráveis nos sistemas disponíveis ao Judiciário e na sede da empresa, que não foram suficientes para o pagamento total da dívida, estando presentes os requisitos constantes do artigo 866 do Código de Processo Civil. Ressalta que não há ofensa ao artigo 805 do CPC, que determina a satisfação do crédito pelo meio menos oneroso, pois a penhora de faturamento equivale a dinheiro, estando no topo da ordem preferencial constante do artigo 835 do CPC. Sustenta a desnecessidade de esgotar a busca de imóveis eventualmente pertencentes à executada, uma vez que o bem será de difícil alienação, considerando o valor do débito discuto que soma o montante de R$ 7.970,70 (sete mil novecentos e setenta reais e setenta centavos). Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de faturamento da agravada. Preparo recolhido nos IDs 46047004 e 46047005. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, ressalta-se que os números identificadores (IDs) mencionados se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Verifica-se que estão presentes os requisitos acima elencados. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 153727594): A penhora de percentual de faturamento de empresa, nos termos do art. 866, CPC, é medida excepcional e última a ser adotada, porquanto é caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. Portanto, não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, o pedido de penhora deverá ser rejeitado. À Secretaria para expedir o alvará para a conta indicada no ID 153480286 conforme determinado no ID 151486462. Após, diante da não indicação de bens à penhora, suspenda-se o feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. O Código de Processo Civil estabelece a ordem que, preferencialmente, deve-se observar na realização de penhora. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) A respeito do tema, é majoritário o entendimento desta eg. Casa de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de a constrição recair sobre o faturamento da empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados. Nesse sentido, o art. 866, caput, do CPC é expresso: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 2. Na hipótese, os documentos anexados aos não permitem concluir, prima facie, que a penhora no percentual de 30% do faturamento mensal poderá resultar a ruína da empresa agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678884, 07228506920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. 2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil garanta ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, o credor tem o direito de receber o seu crédito. 3. In casu, foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo, pois, legítima a penhora de parte do faturamento da empresa agravada, conforme permitem os artigos 866 e 835, X, do CPC. 4. É razoável que a penhora recaia sobre 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa devedora, até a quitação do débito, quantitativo que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1652714, 07268909420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em análise, verifica-se que já foram realizadas buscas, por duas vezes, nos sistemas SISBAJUD (IDs 90311978 e 134855416), RENAJUD (ID 90311979), bem como expedido mandado de penhora de bens na sede da empresa da executada (ID 120886353 e 123080514), contudo, houve penhora apenas de pequena parte do valor exequendo. Ressalte-se que o devedor foi devidamente citado da execução (ID 85438193) e intimado acerca das constrições (ID 95369744), mas ainda assim se manteve inerte em pagar a dívida ou indicar bens à penhora. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido. Ressalte-se que o artigo 866 do CPC autoriza o deferimento da medida quando os bens eventualmente existentes em nome do devedor forem de difícil alienação. Portanto, mostra-se desarrazoada a exigência do Juízo a quo de que o exequente diligencie em todos os Cartórios de Registro de Imóveis para buscar bens penhoráveis, uma vez que a alienação se mostraria dificultosa frente ao baixo valor perseguido, que totaliza R$ 7.970,70 (sete mil novecentos e setenta reais e setenta centavos). Verifica-se que a penhora de parte do faturamento da empresa será mais eficaz e eficiente para o adimplemento da dívida, além de ser mais célere para o adimplemento da dívida de baixo valor. Assim, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. O colendo Superior Tribunal de Justiça emana o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) (destaquei) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como presente a probabilidade do direito alegado. Ademais, mostra-se presente o perigo da demora, pois o Juízo a quo determinou a suspensão dos autos nos termos do artigo 921, III, § 1o do CPC, o que desencadeia o adiantamento da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 12:02:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador